Tribunal: STF
Processo: AI 765746
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE
   ERRO DE GRAFIA NO NOME DA ADVOGADA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE 
   IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE ERRO 
   GROSSEIRO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA.  PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.